Tribunal: TJMT
Processo: 1003877-39.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003877-39.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVERTON DA SILVA - CPF: 031.295.621-50 (EMBARGADO), TATIELE ALBRING - CPF: 025.250.521-29 (ADVOGADO), DANILO BANDELOW DE LIMA - CPF: 871.114.389-49 (ADVOGADO), VINICIOS AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 061.412.991-56 (EMBARGANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), FRANCISCO ESIO DE SOUZA - CPF: 563.746.589-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO INVOCADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VINICIUS AUGUSTO DE SOUZA e FRANCISCO ESIO DE SOUZA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1003877-39.2019.8.11.0015
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes, confirmando o acerto decisório da sentença que reconheceu a responsabilidade solidária destes pelos danos sofridos pelo autor/embargado EVERTON DA SILVA em razão do acidente automobilístico discutido nos autos e que os condenou ao pagamento de indenização a título de dano material emergente, lucros cessantes e danos morais
(cf. Id. no 145896685).

Os embargantes afirmam que a

“
omissão e obscuridade do venerável acordão está evidenciada no fato de que a matéria trazida à discussão pela parte apelante, ora embargante, não foi abordada, já que não se pode ter por ilícito o ato consubstanciado em contrato de empréstimo de coisa móvel (automotor), inclusive porque até mesmo se trata de modalidade de contrato permitido e regulamentado de modo genérico pela lei civil
”, enfatizando, nesse sentido, que o “
acordão foi omisso quando julgou pela responsabilidade objetiva, sem observar o empréstimo do veículo (CC, art. 579 e art. 425) que ficou comprovado nos autos, bem como o que dispõe os art. 163 e 164 do Código Brasileiro de Trânsito, que leciona que a responsabilidade objetiva somente pode ser aplicada quando o proprietário do veículo entrega o mesmo a pessoa inabilitada
”, razão pela
qual pede o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados
(cf. Id. no 147026674).

Nas contrarrazões, o embargado refuta as razões recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 147568170).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, rápida leitura das razões recursais já revela o inadequado e desvirtuado uso desta via recursal, bem assim o caráter protelatório da interposição, afinal, como se sabe, os embargos de declaração constituem espécie recursal de cognição estrita, com finalidade específica e fundamentação vinculada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), nenhuma das quais chegou a ser seriamente abordada nestes declaratórios, afinal, a discordância dos embargantes com as razões de decidir não caracteriza contradição, omissão ou obscuridade, nem qualquer outra mácula que pudesse justificar a interposição recursal, cuja única e exclusiva finalidade é a de, a pretexto de suprir inexistente omissão/obscuridade, manifestar a sua discordância e descontentamento com o entendimento exposto no acórdão que lhe foi desfavorável, tanto é que, aqui, eles simplesmente reeditam os mesmíssimos argumentos lançados na apelação, os quais já foram analisados, enfrentados e fundamentadamente decididos no julgamento do mérito recursal, como se vê dos seguintes excertos:

“Conforme já assinalou a juíza sentenciante, “
a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 2.072.783/MG, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 29/8/2022), sendo, aliás, bem didático o precedente destacado na sentença em que, à semelhança do discutido neste caso, constatou-se que “
ficou comprovada a culpa in vigilando do recorrente, uma vez que seu filho agiu com imprudência, contribuindo para a ocorrência do acidente quando dirigia um veículo de sua propriedade
” (STJ, AgInt no AREsp 1.551.780/MS); com efeito, o fato é que os fundamentos, objeções e ponderações aqui suscitadas pelos apelantes já foram submetidas, apreciadas e rechaçadas pela Corte Superior inúmeras outras vezes, o que propiciou a formação da iterativa, uniforme e invariável orientação jurisprudencial de que, “
em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). Inclusive, considerando a comparação feita pelos recorrentes à situações das locadoras, vale destacar o seguinte precedente:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REPARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA PELOS DANOS CAUSADOS PELO CONDUTOR DO VEÍCULO ALUGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 492 DO STF. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ no sentido de ser solidária a responsabilidade da locadora pelos danos causados a terceiro pelo uso do veículo locado. Inteligência da Súmula no 492 do STF. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é imprescindível à demonstração do dissídio jurisprudencial a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal em torno dos quais haveria a divergência, sob pena de inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula no 284 do STF. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.735.241/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 8/10/2018, DJe de 10/10/2018)

Depois, sob enfoque diverso, considerando o contexto fático em que se insere o litigio, isto é, a relação paterno-filial entre os réus, e que, antes de provocar o acidente, o réu/condutor Vinícius estava em um “
evento familiar
”, em que exagerou na ingestão de bebida alcoólica, ao menos do ponto de vista da legislação de trânsito, aliado ao fato de que, durante todo o processo, embora venha insistindo em que nada teve a ver com o episódio, em momento algum o réu Francisco chega a afirmar - muito menos fazer prova nesse sentido - que a caminhonete não lhe pertencia, estando, por exemplo, apenas formalmente registrada em seu nome, ou, então, procurou efetivamente justificar como não teria incorrido em culpa
in vigilando
ao permitir que o seu filho, após ingestão de bebida alcoólica, utilizasse o seu veículo para ir de uma cidade a outra via uma BR, parece-me segura a constatação de que este caso encerra hipótese de culpa do proprietário
in vigilando
e/ou
in eligendo
, seja em razão da escolha e permissão impertinente da pessoa a conduzir seu veículo, seja pela negligência em vigiá-lo.”

Então, não havendo vício a ser analisado ou saneado, cumpre-me apenas consignar que o acórdão embargante é claro, objetivo e congruente na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando todos os pontos necessários ao desate da controvérsia, inclusive com expressa manifestação sobre a caracterização da responsabilidade civil do réu Francisco Ésio de Souza, evidenciando-se, assim, repito, o caráter meramente protelatório da interposição, que, invariavelmente, serviu apenas para protelar e retardar o fim da fase recursal.

Se os embargantes não concordam com os conceitos jurídicos ou interpretação jurídica adotada e aplicada à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, reforço, os declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, anoto que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração, e, dado ao caráter flagrantemente protelatório da interposição, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023